Tribunal: TJES
Processo: 0008961-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008961-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTO (ELEVADOR). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.282/STJ. SUB-ROGAÇÃO. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (Ré) contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Indenização ajuizada por seguradora (Autora), condenando a Ré ao ressarcimento do valor pago a segurado (condomínio) por danos em elevador.

2. A seguradora alega que os danos no equipamento do segurado foram causados por distúrbios de tensão na rede elétrica, e que, tendo pago a indenização (R$ 3.175,20), sub-rogou-se no direito de regresso contra a concessionária.

3. A concessionária apelante sustenta a ausência de responsabilidade, alegando (i) falta de comprovação do nexo causal, (ii) inobservância de procedimento administrativo e (iii) a ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga elétrica/raio), o que romperia o nexo de causalidade (Art. 393, CC).

II. Questão em Discussão

4. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, em ação regressiva movida por seguradora, pelos danos elétricos suportados pelo segurado, analisando-se a comprovação do nexo de causalidade e a distribuição do ônus probatório (Art. 373, CPC) ante a responsabilidade objetiva (Art. 37, § 6º, CF) e a tese firmada no Tema 1.282/STJ.

III. Razões de Decidir

5. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (Art. 786, CC, e Súmula 188, STF).

6. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (Art. 37, § 6º, da CF), respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a comprovação da conduta (falha no serviço), do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só é afastada mediante prova de excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior).

7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que a seguradora, ao exercer o direito de regresso, não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

8. Não obstante a regra do Tema 1.282/STJ, a distribuição ordinária do ônus probatório (Art. 373, CPC) não socorre à concessionária. A seguradora autora (Apelada) cumpriu seu ônus (Art. 373, I) ao apresentar laudo técnico que atestou os danos nos componentes eletroeletrônicos do elevador como decorrentes de "descarga elétrica", estabelecendo nexo de causalidade plausível com a falha na prestação do serviço.

9. A concessionária ré (Apelante) não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC). A mera alegação de inexistência de registros de interrupção ou oscilação de energia, desacompanhada de prova técnica robusta que infirmasse o laudo da autora, é insuficiente para afastar sua responsabilidade objetiva.

10. Comprovados os danos, o nexo de causalidade com a falha no fornecimento de energia e a ausência de demonstração de qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se o dever de ressarcir a seguradora pelos valores despendidos em razão da sub-rogação.

IV. Dispositivo e Tese

11. Apelação Cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.

12. Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público de energia elétrica possui responsabilidade civil objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, respondendo independentemente de culpa. 2. Em ação regressiva movida por seguradora sub-rogada, embora não se aplique a inversão do ônus da prova em favor desta (STJ, Tema 1.282), cabe à concessionária (Ré) o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art. 373, II, CPC), como a regularidade do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade (força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro). 3. A apresentação de laudo técnico pela seguradora, indicando que danos em equipamentos elétricos decorreram de descarga elétrica, constitui prova suficiente do nexo causal (Art. 373, I, CPC), não sendo infirmada pela mera alegação da concessionária de ausência de registros de perturbação na rede."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF), art. 37, § 6º. Código Civil (CC), arts. 393 e 786. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 188, STF. STJ, Tema Repetitivo 1.282. Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 16571547 que, nos autos da
ação regressiva de indenização
ajuizada em face dele por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré na importância de R$ 3.175,20 (três mil, cento e setenta e cinco reais e vinte centavos) “com a incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação inicial nesta demanda, na forma do artigo 406 do Código Civil. Para fins de atualização do valor da condenação, a partir da citação inicial: i) até 29 de agosto de 2024 devem incidir juros moratórios pela Taxa Selic, sem cumulação com a correção monetária; ii) a partir de 30 de agosto de 2024 até o pagamento deve incidir a taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, nos termos da redação conferida pela Lei Federal n.º 14.905/2024, observada a Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/2024, podendo a atualização ser realizada por ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil” .

Em suas razões recursais (id.16571548), aduz a parte apelante, em síntese, (i) ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica; (ii) inobservância do procedimento administrativo (ANEEL); (iii) caso se considere a origem dos danos como “descarga elétrica” (raio), conforme laudos da apelada , tratar-se-ia de caso fortuito ou força maior (Art. 393, CC), evento que exclui o dever de indenizar, e não fortuito interno.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 16571553, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0008961-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 16571547 que, nos autos da
ação regressiva
de indenização
ajuizada em face dele por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a ré na importância de R$ 3.175,20 (três mil, cento e setenta e cinco reais e vinte centavos) “com a incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação inicial nesta demanda, na forma do artigo 406 do Código Civil. Para fins de atualização do valor da condenação, a partir da citação inicial: i) até 29 de agosto de 2024 devem incidir juros moratórios pela Taxa Selic, sem cumulação com a correção monetária; ii) a partir de 30 de agosto de 2024 até o pagamento deve incidir a taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, nos termos da redação conferida pela Lei Federal n.º 14.905/2024, observada a Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/2024, podendo a atualização ser realizada por ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil”.

Em suas razões recursais (id.16571548), aduz a parte apelante, em síntese, (i) ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo prova de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica; (ii) inobservância do procedimento administrativo (ANEEL); (iii) caso se considere a origem dos danos como “descarga elétrica” (raio), conforme laudos da apelada, tratar-se-ia de caso fortuito ou força maior (Art. 393, CC), evento que exclui o dever de indenizar, e não fortuito interno.

Pois bem.

Na origem, narra a seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora apelada, que, em razão de contrato de seguro, indenizou sua segurada, o Condomínio do Edifício Park Duemke, no valor total de R$ 3.175,20 (três mil, cento e setenta e cinco reais e vinte centavos), em decorrência de avarias ocasionadas em um elevador, em virtude de distúrbios de tensão na rede elétrica administrada pela ré.

Sustenta que os danos foram causados por oscilações na rede de energia elétrica, serviço prestado pela ré/apelante, e que, por tal motivo, sub-rogou-se no direito de buscar o ressarcimento.

O douto juízo
a quo
, na sentença (id. 16571547), julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, o laudo pericial que considerou a possibilidade de o dano ter ocorrido por oscilação de tensão na rede da ré é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade, cabendo à concessionária provar a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não fez.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos elétricos suportados pelo segurado da apelada e, por conseguinte, o dever de ressarcimento à seguradora.

O pedido autoral encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, pelo qual
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
, bem como na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”, que não teve modulação de efeitos aplicada em seu julgamento. Tal entendimento afasta a possibilidade de a seguradora se beneficiar da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, verifica-se uma particularidade processual: a distribuição do ônus probatório foi objeto de reexame em segunda instância, que, ao reformar a decisão saneadora deste juízo, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da ré, sendo que transitou em julgado em 07/02/2025.

Ocorre que, posteriormente, sobreveio a publicação do referido Tema 1.282/STJ, de observância obrigatória, razão pela deve-se aplicar o precedente ao caso em análise.

Não obstante, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária do art. 373 do CPC, a pretensão autoral merece prosperar, devendo a sentença ser mantida.

No caso, o segurado sofreu prejuízo em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram em danos em seus equipamentos, conforme descrito no relatório (fls. 54-4vº).

Insta consignar que a seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro (fls. 42-46vº), o comprovante de pagamento da indenização (fl. 62-2vº) e a notificação extrajudicial enviada à ré antes do ajuizamento da ação (fls. 63-4).

Em contrapartida, a apelante afirma que os laudos técnicos apresentados não trazem embasamento técnico (fls. 4 – id. 16571548). Contudo, consta expressamento no laudo de fls. 54-4 que “constatou que os elevadores se encontravam inoperante devido a queima dos componentes eletroeletrônicos após o curto circuito causado pela ação da descarga elétrica”. Tal conclusão estabelece um nexo de causalidade técnico e plausível, suficiente para sustentar a pretensão inicial no contexto da responsabilidade objetiva.

Paralelamente a isso, a recorrente se limitou a alegar que não houve registro de interrupção ou oscilação de energia na data do sinistro, contudo, não produziu prova robusta para comprovar tal fato, deixando de apresentar documentos que pudessem infirmar a conclusão pericial e as provas apresentadas pela autora.

Assim, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima (art. 373, II, do CPC).

Desta forma, comprovados os danos e o nexo de causalidade com a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos ao segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. (TJES; Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data: 09/Ago/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].

9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, levando em conta, ainda, o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)